Tribunal: TJDFT
Processo: 0728397-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728397-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. J. AGRAVADO: J.M.D.H.M. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora, G.D.J., contra decisão prolatada na ação de procedimento comum no 0711562-93.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de J.M.D.H.M. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 201106077): “Com o advento do novo Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, a presunção de hipossuficiência é apenas relativa e, portanto, pode ser elidida se houver elemento nos autos capaz de atestar a capacidade financeira da parte para custear as despesas próprias do processo. Na hipótese vertente, de acordo com o relatado pela autora, fez um investimento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil), o que denota sua capacidade econômica e a parte encontra-se representada por advogado particular não evidenciam a hipossuficiência da parte autora, razão pela qual não é possível reconhecer que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o sustento da sua atividade. Dessa forma, impõe-se o indeferimento da gratuidade já que a autora não demonstrou pela documentação acostada que o pagamento das custas pode afetar o seu regular funcionamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Assim, deverá a autora comprovar o recolhimento das custas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Argumenta que o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido a agravante, uma vez que se trata de pessoa menor de idade, conforme documentação anexa, e não exerce nenhuma outra atividade senão os estudos. Salienta que conforme extrato da única conta bancária da agravante, que seguem anexos a este recurso, enquadra a menor no perfil objetivo de hipossuficiência. Enfatiza que em relação ao investimento referenciado na decisão agravada, de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), feito pela agravante, não chegou a receber qualquer quantia a título de rendimentos (ID 61382276). Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade e de obrigação de fazer no 0702723-24.2024.8.07.0006, na qual o autor/agravante requer a decretação da nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes e a determinação de retorno ao estado anterior, condenando o requerido a devolver a autora o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o §2o do mesmo dispositivo legal, prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, presume-se a hipossuficiência do menor alimentando, G.D.J., visto que a criança não possui renda alguma a permitir-lhe arcar com as despesas processuais. É de se frisar que é indiscutível a natureza personalíssima do benefício pleiteado, de modo que não se mostra relevante, na presente análise, a remuneração de seus genitores. Acerca do assunto, colha-se precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REPRESENTANTE LEGAL. CONDIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVANTE. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. 3. É presumida a incapacidade econômica de menor de idade que não exerce atividade remunerada e não dispõe de situação financeira vantajosa. 4. A condição econômica da genitora da parte autora não é relevante para a análise dos requisitos da concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte, dada a natureza personalíssima do benefício. 5. Recurso conhecido e provido.” (0720722-76.2022.8.07.0000, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 17/07/2023) - g.n. Ainda, a agravante junta os extratos bancários da sua única conta dos últimos três meses, demonstrando que a movimentação financeira não é expressiva (ID 61382282). No mesmo sentido, quanto ao investimento no importe de R$ 350.000,00, utilizado pela decisão agravada como argumento para indeferir a gratuidade, vale ressaltar que a discussão desse dinheiro faz parte do próprio objeto central da ação e o qual a agravante não recebe qualquer tipo de rendimento que possa complementar a sua renda. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. No mesmo sentido: “No que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o disposto no artigo 4o da Lei no 1.060/50 estabelece uma presunção juris tantum em favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, tratando-se de presunção relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/4/2024.) Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, faz jus o agravante ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF,11 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator